Tribunal: TJSP
Processo: 2170047-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA. Inaplicabilidade da concorrência de foros prevista no art. 53, V do CPC/15. A especialidade da norma em comento não se adequa aos casos que envolvem locadoras de veículos, uma vez que a concessão de privilégios a empresas especializadas, em detrimento de sujeitos que encontrarão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA. Inaplicabilidade da concorrência de foros prevista no art. 53, V do CPC/15. A especialidade da norma em comento não se adequa aos casos que envolvem locadoras de veículos, uma vez que a concessão de privilégios a empresas especializadas, em detrimento de sujeitos que encontrarão dificuldades no exercício do direito de defesa, não se coaduna com os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça. Remessa dos autos a Campos dos Goytacazes/RJ, comarca em que os fatos alegados na petição inicial se desenvolveram. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.